Tribunal: TJES
Processo: 5000529-47.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000529-47.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSINALDO SANTOS DA SILVA

APELADO: LUCINEI DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000529-47.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSINALDO SANTOS DA SILVA

APELADO: LUCINEI DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A
Advogados do(a) APELADO: KATHLEEN SARAH SILVA OLIVEIRA - ES35836, LUDMILLA COIMBRA MARTINELLI - ES28210, MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925, PAMELA PACHECO BRITO - ES26394

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rosinaldo Santos da Silva contra sentença proferida nos autos da ação penal nº 5000529-47.2024.8.08.0016, em trâmite na Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que absolveu Lucinei da Silva da imputação dos crimes previstos nos artigos 129, §1º, inciso I, e 147, caput, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro. O recorrente sustenta a inexistência da excludente, alegando excesso na reação e a inadmissibilidade da prova emprestada utilizada na decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Validade da utilização da prova emprestada respeitado o contraditório e a ampla defesa;
(ii) Configuração da legítima defesa de terceiro;
(iii) Existência de excesso na reação que descaracterize a excludente de ilicitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prova dos autos que confirma a agressão injusta perpetrada por Rosinaldo Santos da Silva contra Lorrayne Gomes Vieira, sendo a intervenção de Lucinei da Silva motivada pela necessidade de cessar a agressão e proteger a vítima. Utilização de meios moderados, compatíveis com a situação concreta, não se evidenciando excesso na reação. Legítima defesa de terceiro configurada, com respaldo em prova testemunhal e em prova emprestada regularmente admitida, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que exige prova inequívoca para reconhecimento de excesso, inexistente no caso. Absolvição que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença absolutória de Lucinei da Silva, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosinaldo Santos da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, absolveu Lucinei da Silva das imputações de prática dos crimes previstos nos artigos 129, §1º, inciso I, e 147, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro.

O apelante sustenta, em síntese, a inexistência de legítima defesa de terceiro e o excesso na conduta do recorrido, bem como questiona a utilização da prova emprestada. Requer, assim, a condenação de Lucinei pelos crimes descritos na denúncia.

A defesa do apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença absolutória, afirmando que Lucinei agiu sob a égide da legítima defesa de terceiro e que não houve excesso na reação.

Em suas razões, o
Parquet
reconhece a existência da materialidade e da autoria, mas aponta que as provas coligidas demonstram que o recorrido agiu para proteger a vítima de agressões injustas, sem que tenha extrapolado os limites da moderação, exigido para o reconhecimento da legítima defesa de terceiro.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da absolvição.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000529-47.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSINALDO SANTOS DA SILVA

APELADO: LUCINEI DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA - ES20983-A
Advogados do(a) APELADO: KATHLEEN SARAH SILVA OLIVEIRA - ES35836, LUDMILLA COIMBRA MARTINELLI - ES28210, MARIA CAROLINA MARTINS ROBERTE - ES30925, PAMELA PACHECO BRITO - ES26394

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosinaldo Santos da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, absolveu Lucinei da Silva das imputações de prática dos crimes previstos nos artigos 129, §1º, inciso I, e 147, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro.

Consta dos autos que, na madrugada do dia 11 de novembro de 2023, o apelante deslocou-se até a base do SAMU, local de trabalho de sua ex-companheira Lorrayne Gomes Vieira, onde iniciou uma discussão e passou a agredi-la fisicamente. Diante da situação de violência, a vítima solicitou auxílio ao recorrido, que atuava como segurança no local, tendo este intervindo para conter o agressor, utilizando-se de golpes de cassetete, socos e chutes. Em decorrência da ação, Rosinaldo sofreu diversas lesões corporais, devidamente comprovadas por laudo pericial.

Durante a instrução processual, foram colhidos depoimentos da vítima Rosinaldo, que alegou ter sido agredido sem motivo e de forma excessiva, bem como de Lorrayne Gomes Vieira, que confirmou a agressão por parte do apelante e a atuação de Lucinei para cessá-la.

O réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio, durante o interrogatório judicial.

Houve ainda a admissão de prova emprestada dos autos do processo nº 0000435-24.2023.8.08.0016, no qual Rosinaldo figura como réu e foi condenado por agressões à mesma vítima, relativas aos mesmos fatos.

O apelante Rosinaldo Santos da Silva insurge-se contra a sentença que absolveu Lucinei da Silva, alegando, em síntese, que o recorrido excedeu os limites da legítima defesa de terceiro, que não haveria nos autos elementos aptos a reconhecer a excludente de ilicitude e que a prova emprestada, utilizada pelo juízo de origem, seria inadequada e deveria ser desconsiderada.

Analisando detidamente os autos, não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, no que se refere à validade da prova emprestada, cumpre destacar que o juízo de primeiro grau deferiu a utilização de elementos oriundos do processo nº 0000435-24.2023.8.08.0016, em que o ora apelante figura como réu, sendo condenado por agressões contra a mesma pessoa que, no presente feito, é indicada como vítima indireta da conduta de Lucinei: Lorrayne Gomes Vieira.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização de prova emprestada, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que efetivamente ocorreu, pois as partes foram devidamente intimadas e tiveram ciência da utilização do material probatório colhido no outro processo, podendo se manifestar a respeito.

Trata-se, ainda, de prova pertinente, pois os fatos investigados são coincidentes no tempo e no espaço, envolvendo os mesmos agentes e a mesma dinâmica fáticas.

Quanto à alegação de excesso na atuação do recorrido, a prova colhida nos autos revela contexto de agressão injusta praticada pelo apelante contra Lorrayne Gomes Vieira, sua ex-companheira, que, de acordo com o depoimento prestado em juízo, fora surpreendida na base do SAMU por Rosinaldo em atitude agressiva, resultando em empurrões e agressões físicas.

Relata Lorrayne que, após a resistência e o pedido de socorro, o recorrido, que atuava como segurança do local, interveio para proteger a integridade física da ofendida, utilizando de força física moderada para conter o agressor. A própria Lorrayne declarou que solicitou ajuda a Lucinei, que inicialmente conteve Rosinaldo sem violência exacerbada, recorrendo ao uso do cassetete somente após novas tentativas de agressão por parte do apelante, inclusive após este já ter sido empurrado e caído ao solo.

O exame dos depoimentos constantes dos autos, especialmente o de Lorrayne, revela que Rosinaldo, mesmo após a intervenção inicial, persistiu na agressividade, comportamento que exigiu reação imediata e proporcional por parte de Lucinei.

Em seu depoimento na esfera policial, Lorrayne foi clara ao afirmar que Rosinaldo, mesmo contido, continuava a tentar atacar, sendo necessária a manutenção da contenção física até a chegada da polícia.

Importante destacar que Lucinei, ao prestar declarações no inquérito relacionado, descreveu que, ao perceber o agravamento da situação, optou por agir para preservar a integridade física da vítima, agindo dentro dos limites do necessário para cessar a injusta agressão. Embora tenha optado pelo silêncio em juízo, esse direito constitucional não pode ser interpretado em seu desfavor.

As lesões sofridas pelo apelante, embora configuradas como graves nos exames periciais, não resultam, por si sós, na configuração da excludente de ilicitude. O contexto demonstra que o recorrido agiu diante de agressão injusta, atual e em curso, com os meios de que dispunha, sendo descabido exigir-se, naquelas circunstâncias, reação absolutamente comedida ou fria avaliação dos riscos, como exige a melhor doutrina e a jurisprudência consolidada.

Como bem pondera a doutrina de Julio Fabrini Mirabette, em seu Manual de Direito Penal, 21ª ed, p. 185:

“Deve o sujeito deve ser moderado na reação, ou seja, não ultrapassar o necessário para repeli-la. A legítima defesa, porém, é uma reação humana e não se pode medi-la com um transferidor, milimetricamente, quanto à proporcionalidade de defesa ao ataque sofrido pelo sujeito. Aquele que se defende não pode raciocinar friamente e pensar com perfeito e incomensurável critério essa proporcionalidade, pois no estado emocional em que se encontra não pode dispor de reflexão precisa para exercer sua defesa em equipolência completa com a agressão. Não se deve fazer, portanto, rígido confronto entre o mal sofrido e mal causado pela reação, que pode ser sensivelmente superior ao primeiro, sem que por isso seja excluída a justificativa, e sim entre os meios defensivos que o agredido tinha a sua disposição e os meios empregados, devendo a reação ser aquilatada tendo em vista as circunstâncias do caso, a personalidade do agressor, o meio ambiente etc. A defesa exercita-se desde a simples atitude de não permitir a lesão até a ofensiva violenta, dependendo das circunstâncias de fato, em razão do bem jurídico defendido e do tipo de crime em que a repulsa se enquadraria.”

No caso, a prova colhida aponta que Lucinei atuou em estrita defesa de terceiro, buscando impedir agressões contínuas, sem que tenha empregado força desarrazoada, o que afasta a tese recursal de excesso.

Não há nos autos demonstração segura de que Lucinei tenha agido com dolo de ofender além da necessidade, ou que tenha persistido na agressão quando o perigo cessou. O uso do cassetete, instrumento não letal, em situação de tentativa de agressão reiterada por parte de Rosinaldo, é compatível com a finalidade defensiva e não extrapola o razoável.

Portanto, não se vislumbra nos autos a presença dos elementos necessários à reforma da sentença absolutória. A legítima defesa de terceiro ficou evidenciada pelas provas, e o eventual excesso não restou comprovado de forma inequívoca, razão pela qual deve ser mantida a decisão que absolveu Lucinei da Silva.

Diante do exposto, nego provimento do recurso de apelação, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.